Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0709942-86.2023.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CAIXA ASSISTENCIAL DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CABS GDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que a d. Procuradoria de Justiça se manifestou em processo conexo (Processo no 0709669-10.2023.8.07.0018), colha-se manifestação do órgão ministerial. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora